Tribunal: TCU
Processo: 016.330/2017-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-05-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto por Leandro Rodrigues Duarte, ex-prefeito de Santa Maria da Boa Vista/PE, contra o Acordão 6.878/2021-2a Câmara, por intermédio do qual este Tribunal julgou irregulares suas contas e condenou-lhe ao pagamento da multa prevista no art 58, inciso I, da Lei 8.443/1992.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se aprecia recurso de reconsideração interposto por Leandro Rodrigues Duarte, ex-prefeito de Santa Maria da Boa Vista/PE, contra o Acórdão 6878/2021-TCU-Segunda Câmara , por intermédio do qual este Tribunal julgou irregulares suas contas e condenou-lhe ao pagamento da multa prevista no art 58, inciso I, da Lei 8.443/1992. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fulcro nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei no 8.443/1992, conhecer do presente recurso de reconsideração, para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. encaminhar cópia desta deliberação ao recorrente, ao Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações - MCTI e à Procuradoria da República no Estado de Pernambuco, para ciência, informando que a presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamenta, está disponível para consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos, além de esclarecer que, caso requerido, o TCU poderá fornecer sem custos as correspondentes cópias, de forma impressa.